Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011172-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA - CPF: 571.978.221-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA AUTORA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

1011172-10.2023.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

APELADA:

MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que nos autos Ação Monitória ajuizada em face da
MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pelo magistrado singular, quando extinguiu o feito por abandono da causa, haja vista que não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id. 198621211)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido, conforme Id. 198621213.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Para tanto, o apelante alega dentre outros pontos que não houve a intimação pessoal, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1o - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Contudo, ao que se constata dos autos, o douto magistrado declarou extinto o processo sem que houvesse a intimação pessoal da parte autora.

Isso porque, para que seja configurado o abandono da causa é necessário a dupla intimação, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Logo, em que pese no Id. 198621204 o magistrado ter determinado a intimação da parte autora acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, observa-se que no expediente não houve a intimação pessoal para parte autora.

Assim, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois restou inobservado os requisitos afetos à intimação pessoal da parte autora para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito.

Portanto, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da parte recorrente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
” (N.U 1003448-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
” (N.U 1002564-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“
AÇÃO MONITÓRIA –
EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente especificamente para promover o andamento do processo
”. (TJ-MT 10049698020228110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024